Tribunal: TJPA
Processo: 0819054-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819054-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ZELIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819054-78.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: ZELIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS.

ADVOGADO: TANYA MILLENA ANDRADE LIMA - OAB MG182605.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO TAVI (IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA). PACIENTE IDOSA, INTERNADA EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA DUT 143 E NA RN 465/2021 DA ANS. ROL TAXATIVO MITIGADO. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. RISCO CONCRETO À VIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto pela operadora UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação para custeio do procedimento TAVI prescrito à paciente idosa (73 anos), internada em UTI em razão de estenose valvar aórtica grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Avaliar se a negativa de cobertura fundada em critérios formais da DUT 143 e da RN 465/2021 da ANS prevalece diante da indicação médica qualificada, do risco iminente à vida e das hipóteses de mitigação do rol da ANS reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A matéria foi amplamente analisada na decisão monocrática agravada, que concluiu pela abusividade da recusa de cobertura, considerando: (a) a gravidade do quadro clínico; (b) a indicação expressa do médico assistente; (c) a inclusão do TAVI no Rol da ANS; e (d) a mitigação da taxatividade, conforme os EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. As alegações do agravante reproduzem argumentos já apreciados, sem apresentar fato novo capaz de afastar a conclusão de imprescindibilidade do procedimento, o qual visa evitar risco concreto e imediato à vida da beneficiária. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a obrigatoriedade de cobertura do procedimento em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819054-78.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: ZELIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS.

ADVOGADO: TANYA MILLENA ANDRADE LIMA - OAB MG182605.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
ZELIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS,
buscando a reforma da

decisão monocrática de Id. 30208612,
que negou provimento ao agravo de instrumento
,
mantendo a decisão proferida pelo juizo de origem que determinou o custeio do procedimento cirúrgico TAVI à agravada
,
paciente idosa, internada em UTI em razão de estenose valvar aórtica grave.

Em suas razões (Id. 30851119, fls. 1-11),
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma porque a cobertura do procedimento Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) não atende aos requisitos da Diretriz de Utilização nº 143 da ANS, tampouco às hipóteses obrigatórias previstas na RN 465/2021, de modo que não haveria obrigação legal ou contratual de custeio.

Argumenta que o rol da ANS é taxativo, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e que a negativa de cobertura decorreu da ausência de enquadramento clínico da beneficiária nas condições expressamente previstas.

Defende, ainda, que não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual requer a reconsideração da decisão agravada.

Contrarrazões ao Id. 31427719
, onde a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO TAVI (IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA). PACIENTE IDOSA, INTERNADA EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA DUT 143 E NA RN 465/2021 DA ANS. ROL TAXATIVO MITIGADO. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. RISCO CONCRETO À VIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto pela operadora UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação para custeio do procedimento TAVI prescrito à paciente idosa (73 anos), internada em UTI em razão de estenose valvar aórtica grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Avaliar se a negativa de cobertura fundada em critérios formais da DUT 143 e da RN 465/2021 da ANS prevalece diante da indicação médica qualificada, do risco iminente à vida e das hipóteses de mitigação do rol da ANS reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A matéria foi amplamente analisada na decisão monocrática agravada, que concluiu pela abusividade da recusa de cobertura, considerando: (a) a gravidade do quadro clínico; (b) a indicação expressa do médico assistente; (c) a inclusão do TAVI no Rol da ANS; e (d) a mitigação da taxatividade, conforme os EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. As alegações do agravante reproduzem argumentos já apreciados, sem apresentar fato novo capaz de afastar a conclusão de imprescindibilidade do procedimento, o qual visa evitar risco concreto e imediato à vida da beneficiária. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a obrigatoriedade de cobertura do procedimento em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 30208612, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo da 13ª vara cível e empresarial da comarca de Belém/PA que determinou que a operadora do plano de saúde custeasse, em caráter de urgência, o
procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI)
prescrito à agravada, paciente idosa, internada em unidade de terapia intensiva em decorrência de estenose valvar aórtica grave.

A agravante repisa novamente os mesmos argumentos já apreciados e decididos no agravo de instrumento, afirmando que a negativa de cobertura estaria amparada na diretriz de utilização nº 143 da ANS e na resolução normativa nº 465/2021, sob a afirmação de que a beneficiária não preenche os critérios de idade e risco cirúrgico previstos. Alega, ainda, que o rol da ANS é taxativo, invocando o entendimento consolidado pelo STJ nos EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, e que o procedimento apenas poderia ser fornecido em hipóteses excepcionais, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Inicialmente, ressalto que a relação contratual entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe os art. 2° e 3° da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, vejamos:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Destaque-se, ainda, que o verbete sumular nº 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde
”.

É incontroverso, ademais, que a agravada aderiu ao plano de saúde administrado pela agravante.

Consoante se extrai dos autos, a paciente, idosa de 73 anos, encontra-se internada há mais de trinta dias, inclusive em UTI, em razão de estenose valvar aórtica grave, quadro que compromete severamente sua função cardíaca e respiratória. Diante desse cenário, seu médico assistente prescreveu a realização do procedimento TAVI, técnica minimamente invasiva indicada para pacientes idosos ou de alto risco cirúrgico, justamente por reduzir complicações decorrentes de cirurgia cardíaca aberta, conforme se verifica no laudo médico juntado ao Id. 154716789.

A operadora, contudo, negou a cobertura do procedimento, mesmo após reanálise administrativa pela ouvidoria, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos da DUT 143.

Entretanto, verifica-se que o TAVI consta no Rol de Procedimentos da ANS, e a negativa baseada apenas em exigências formais, em hipóteses de risco concreto à vida e indicação médica expressa, revela-se desarrazoada e abusiva, afrontando o direito fundamental à saúde e a própria finalidade do contrato de assistência médica.

Neste sentido, eis que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS 465/2021.

1. Discute-se nos autos a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir cirurgia de Implante Valvular Aórtico Percutâneo (TAVI) prescrito pelo médico assistente à paciente idosa, contudo menor de 75 anos, sob o argumento de que não estaria inserido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, objeto da Resolução Normativa 465/2021, além de não estar abrangido pela cobertura contratual.

2. Verificou-se a presença dos critérios autorizadores da mitigação da taxatividade, devido tanto às particularidades apresentadas no relatório do médico quanto à eficácia comprovada do tratamento, inclusive com sua inclusão no Rol da ANS, 465/2021, sob a descrição "Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) - com Diretriz de Utilização".

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.454.756/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA PARA IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). TAXATIVIDADE MITIGADA.

1. Hipótese em que se discute a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir cirurgia de Implante Valvular Aórtico Percutâneo (TAVI) prescrito pelo médico assistente à paciente idosa e portadora de linfoma não-Hokding.

2. No julgamento do EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos os critérios então fixados.

3. Conforme destacado na decisão agravada, a excepcionalidade está presente, pois a operadora não indicou substituto terapêutico ao procedimento prescrito pelo médico assistente e o procedimento prescrito tem eficácia comprovada,

uma vez que foi incorporado posteriormente no Rol da ANS, RN n. 465/2021. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.939.977/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 20/9/2023.)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 143 (DUT 143). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. DIREITO À COBERTURA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a determinação para que o plano de saúde autorizasse, em 48 horas, a realização de procedimento médico de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a obrigatoriedade de cobertura do procedimento TAVI, à luz da taxatividade mitigada do rol da ANS e da indicação médica expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o rol da ANS é taxativo, mas admite mitigação quando presentes critérios específicos, como a indicação médica idônea e a inexistência de substituto terapêutico. No caso, comprovada a necessidade do procedimento por prescrição médica qualificada e diante do diagnóstico de gravidade da paciente, impõe-se a manutenção da obrigação de cobertura, em respeito ao direito fundamental à saúde e ao princípio da proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019030220258140000 27129034, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA PELO PLANO DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE IMPLANTE TRANSCATÉTER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). SENTENÇA PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. CABIVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08644681120218140301 19316529, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

Conforme restou consignado, a decisão agravada analisou e decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, estando em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, conforme se extrai dos documentos juntados, a agravada é paciente idosa (73 anos), encontrava-se internada há mais de trinta dias em UTI, apresentando estenose valvar aórtica grave, patologia que acarreta elevado risco de deterioração cardíaca e respiratória.

A equipe médica responsável indicou expressamente a necessidade urgente do procedimento TAVI, técnica minimamente invasiva reconhecida como apropriada para pacientes idosos ou com alto risco cirúrgico.

Embora a operadora tenha fundamentado a negativa nos critérios formais da DUT 143, tais exigências não podem prevalecer quando a negativa baseada apenas em exigências formais, em hipóteses de risco concreto à vida e indicação médica expressa, revelando-se desarrazoada e abusiva, afrontando o direito fundamental à saúde e a própria finalidade do contrato de assistência médica.

Neste sentido, eis que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS 465/2021.

1. Discute-se nos autos a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir cirurgia de Implante Valvular Aórtico Percutâneo (TAVI) prescrito pelo médico assistente à paciente idosa, contudo menor de 75 anos, sob o argumento de que não estaria inserido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, objeto da Resolução Normativa 465/2021, além de não estar abrangido pela cobertura contratual.

2. Verificou-se a presença dos critérios autorizadores da mitigação da taxatividade, devido tanto às particularidades apresentadas no relatório do médico quanto à eficácia comprovada do tratamento, inclusive com sua inclusão no Rol da ANS, 465/2021, sob a descrição "Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) - com Diretriz de Utilização".

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.454.756/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA PARA IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). TAXATIVIDADE MITIGADA.

1. Hipótese em que se discute a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir cirurgia de Implante Valvular Aórtico Percutâneo (TAVI) prescrito pelo médico assistente à paciente idosa e portadora de linfoma não-Hokding.

2. No julgamento do EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos os critérios então fixados.

3. Conforme destacado na decisão agravada, a excepcionalidade está presente, pois a operadora não indicou substituto terapêutico ao procedimento prescrito pelo médico assistente e o procedimento prescrito tem eficácia comprovada,

uma vez que foi incorporado posteriormente no Rol da ANS, RN n. 465/2021. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.939.977/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 20/9/2023.)

Esta Corte já se pronunciou reiteradas vezes sobre a obrigatoriedade da cobertura do procedimento TAVI em hipóteses de
urgência comprovada
, conforme julgados citados na decisão monocrática agravada.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 143 (DUT 143). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. DIREITO À COBERTURA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a determinação para que o plano de saúde autorizasse, em 48 horas, a realização de procedimento médico de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a obrigatoriedade de cobertura do procedimento TAVI, à luz da taxatividade mitigada do rol da ANS e da indicação médica expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o rol da ANS é taxativo, mas admite mitigação quando presentes critérios específicos, como a indicação médica idônea e a inexistência de substituto terapêutico. No caso, comprovada a necessidade do procedimento por prescrição médica qualificada e diante do diagnóstico de gravidade da paciente, impõe-se a manutenção da obrigação de cobertura, em respeito ao direito fundamental à saúde e ao princípio da proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019030220258140000 27129034, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA PELO PLANO DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE IMPLANTE TRANSCATÉTER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). SENTENÇA PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. CABIVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08644681120218140301 19316529, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de modificar o entendimento firmado,
mantém-se integralmente a decisão monocrática
que negou provimento ao agravo de instrumento.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
30208612.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026